Tribunal: TJMT
Processo: 1001367-71.2019.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001367-71.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 333.089.349-49 (APELANTE), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (APELANTE), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (APELADO), JORGE VINICIUS FERNANDES DE ABREU - CPF: 913.476.291-49 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), VITOR DA SILVA SOUZA - CPF: 042.810.951-95 (ADVOGADO), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (ADVOGADO), IZONEL PIO DA SILVA - CPF: 363.104.841-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (APELADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 333.089.349-49 (APELADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO - CPF: 900.389.081-15 (APELADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), ALESSANDRO NICOLI - CPF: 630.307.051-53 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (APELANTE), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (APELANTE), VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 37.527.173/0002-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENQUANTO AINDA ERA PATRONA. CUMPRIMENTO. REVOGAÇÃO DE PODERES. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, reconhecendo pedido de desistência formulado pelos exequentes, sem fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acordo extrajudicial foi celebrado durante a vigência do mandato e cumprido conforme estudo da prova dos autos, e se a posterior desistência processual teve como finalidade frustrar o direito autônomo da advogada aos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Demonstrada a celebração do acordo extrajudicial enquanto vigente o mandato da apelante, confirmada por estudo cronológico das manifestações, ata notarial e posse efetiva dos exequentes sobre o imóvel objeto do litígio.

4. O cumprimento do acordo, aliado à revogação de mandato e subsequente desistência da execução, revela comportamento contraditório e violação ao princípio da boa-fé objetiva, configurando tentativa de suprimir o direito à verba honorária.

5. Reconhecido o direito autônomo da advogada aos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o proveito econômico auferido, a serem arcados solidariamente pelos exequentes e executado.

6. Restou evidenciado que ambas as partes contribuíram para a configuração da desistência, que, embora formalmente apresentada, na verdade se revela “maquiada”, pois decorreu da concretização do acordo de forma extrajudicial, tendo sido instrumentalizada como meio de afastar, de modo indevido, o direito da advogada aos honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A celebração de acordo extrajudicial, devidamente cumprido, sem a participação da advogada até então atuante, aliada a posterior desistência processual, acompanhada de revogação de mandato, caracteriza conduta contraditória, não afastando o dever de pagamento da verba honorária. 2. Embora se mantenha a homologação a desistência da execução apresentada, impõe-se reconhecer que houve a quitação do crédito exequendo, pois o núcleo foi cumprido. Consequentemente, subsiste integralmente o direito da apelante aos honorários sucumbenciais.”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
PRISCILA DOS SANTOS DUARTE
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Oscar Nunes da Silva, Ivoni Aparecida Godoy da Silva e Temistocles Nunes da Silva Sobrinho em desfavor de Alessandro Nicoli que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485 VIII do CPC. Sem honorários e custas remanescentes pela parte executada.

Aduz a apelante que após a sentença, foi realizada audiência de instrução e julgamento no processo n. 1016313-10.2023.8.11.0041, mais precisamente no dia 04/11/2024, na qual o próprio Sr. Temistocles, em seu depoimento pessoal, AFIRMOU CATEGORICAMENTE que foi realizado um acordo entre as partes e que atualmente os Exequentes estão na posse da área objeto do litígio, confirmando tudo o que a Apelante havia alegado. Também foi produzida ata notarial na qual constata-se que os exequentes efetivamente estão na posse da Fazenda Santa Clara e já realizaram plantio.

Defende a comprovada existência de acordo extrajudicial e seu cumprimento; portanto, houve erro de premissa na sentença.

Explica que o acordo foi celebrado enquanto a apelante ainda era patrona dos exequentes e a revogação somente se deu aos 19/04/2024. Portanto, cronologicamente resta evidente que a revogação do mandato ocorreu logo após a celebração do acordo, em evidente manobra para frustrar o direito da apelante aos honorários sucumbenciais.

Ainda pontua: “3. O pedido de desistência da execução sem fixação de honorários comprova a manobra fraudulenta: a) Não há justificativa plausível para que os Exequentes desistissem do direito de receber um crédito atualizado até 16/02/2024 em R$ 41.974.442,08 (quarenta e um milhões, novecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oito centavos), senão pela finalização e cumprimento do acordo extrajudicial; b) A concordância expressa e imediata do Executado com o pedido de desistência (ID. 172582466) evidencia o acerto prévio entre as partes; c) O pedido expresso para não fixação de honorários advocatícios reforça a intenção deliberada de prejudicar o direito da Apelante. Dessa forma, a premissa adotada pela r. sentença de que "a parte exequente não recebeu o seu crédito" está manifestamente divorciada da realidade fática comprovada nos autos, constituindo erro substancial que, por si só, impõe a reforma da decisão.”.

Seguindo defende que o juízo “a quo” foi omisso ao deixar de se pronunciar sobre as alegações e provas apresentadas pela Apelante no ID. 171724941, nas quais foram demonstradas de forma cabal as manobras fraudulentas perpetradas pelos Exequentes e seu atual patrono, com o objetivo de frustrar o direito da Apelante aos honorários advocatícios sucumbenciais. (...) Na espécie, as provas apresentadas pela Apelante demonstravam, de forma inequívoca, a alteração da verdade dos fatos pelo patrono dos Exequentes, consistente na negativa de finalização do acordo quando este já havia sido não apenas celebrado, mas efetivamente cumprido com a transferência da posse do imóvel objeto do litígio aos Exequentes. Essa conduta, por si só, configura não apenas litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, como também possível infração éticodisciplinar por parte do advogado, ao violar o dever de proceder com lealdade e boa-fé previsto no art. 5º do Código de Ética e Disciplina da OAB.”.

No tópico seguinte defende direito autônomo do advogado aos honorários sucumbenciais e que a transação formulada pelas partes sem a aquiescência do advogado não pode prejudicar o seu direito aos honorários.

Ao final resume os pedidos da seguinte forma e requer:

“a) Reconhecer o erro de premissa da sentença ao afirmar que "a parte-exequente não recebeu o seu crédito", diante das provas robustas de celebração e cumprimento do acordo extrajudicial, com a consequente reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID. 173109211); b) Reconhecer o direito autônomo da Apelante aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido pelos Exequentes (R$ 42.000.000,00), resultando no valor de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais); c) Reconhecer a ocorrência de litigância de má-fé por parte dos Exequentes e do Executado, condenando-os solidariamente ao pagamento da multa prevista no art. 81 do CPC; d) Condenar os Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.”.

Prequestiona a matéria.

Preliminarmente a parte apelada suscita ilegitimidade recursal e não conhecimento do recurso, ao argumento de que em 24/4/2024 os Exequentes constituíram novo patrono, com a juntada de novo instrumento de mandato. Defende que deve a apelante, se assim entender, executar os honorários em ação autônoma.

Também que os honorários de sucumbência não são revestidos de definitividade e seriam devidos, se fosse o caso, ao atual patrono do exequente. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
PRISCILA DOS SANTOS DUARTE
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Oscar Nunes da Silva, Ivoni Aparecida Godoy da Silva e Temistocles Nunes da Silva Sobrinho em desfavor de Alessandro Nicoli que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485 VIII do CPC. Sem honorários e custas remanescentes pela parte executada.

A apelante sustenta que a sentença incorreu em erro ao afirmar que os exequentes não teriam recebido o crédito exequendo. Aduz que foi celebrado acordo extrajudicial entre as partes, cuja existência e cumprimento foram comprovados por diversos elementos robustos, tais como o depoimento pessoal do exequente Temistocles em audiência, bem como ata notarial que demonstra a posse efetiva do imóvel rural objeto do litígio.

Primeiramente não há falar em ilegitimidade recursal, tendo em vista que, embora a revogação do mandato conferido à apelante, ela atuou no processo e na sentença recorrida restou decidido sobre honorários advocatícios devidos ou não, ao tempo que atuou no processo.
Rejeito, portanto, a tese
contida nas contrarrazões.

Pois bem, a sentença questionada é a seguinte:

“Vistos,

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Oscar Nunes da Silva, Ivoni Aparecida Godoy da Silva e Temistocles Nunes da Silva Sobrinho em desfavor de Alessandro Nicoli.

A execução tramita desde 07/08/2019 sem que seja possível proceder e finalizar os atos executórios, sendo que as várias tentativas de satisfação da dívida foram obstadas pelos entraves advindos da Recuperação Judicial, como discussões sobre a concursalidade do crédito e sobre a essencialidade do imóvel para desenvolvimento das atividades do executado/recuperando.

Restou reconhecida a extraconcursalidade do crédito executado, e determinou-se a exclusão do crédito dos exequentes da lista de credores, conforme decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1014926-54.2021.8.11.0000 e, em conformidade com o acórdão proferido pelo STJ nos autos REsp n. 1991103, determinando que a presente execução restringe-se ao imóvel rural objeto do contrato exequendo.

Em decisão proferida em 28.02.2024 (Id. 142724896), os pedidos de penhora do imóvel rural registrado na matrícula 2.175 do CRI de Nova Canaã do Norte/MT, bem como a penhora do direito de posse do executado sobre o aludido imóvel, foram indeferidos diante da impossibilidade jurídica dos pedidos.

Na sequência (04.03.2024), ante a impraticabilidade de resolução do litígio nos moldes pleiteados através da presente ação de execução de título extrajudicial, os exequentes ajuizaram ação de resolução parcial de contrato c/c pedido de antecipação de tutela de reintegração de posse distribuída sob n. 1000393-58.2024.8.11.0009.

Por isso, inicialmente, determinou-se a suspensão da presente execução até o julgamento da ação de resolução parcial do contrato exequendo.

Em 25.07.2024 a advogada Priscila dos Santos Duarte, - frisa-se, a qual teve seus poderes revogados pelos exequentes em 24.04.2024 (Id. 153653149) – requereu o prosseguimento da execução quanto aos honorários de sucumbência, ante a formulação de acordo entre as partes.

Ainda, os advogados Marcelo de Andrade Zagonel e Izonel Pio da Silva requereram a habilitação no feito e reserva dos honorários de sucumbência, isso, por terem atuado durante o tramite da execução.

Não obstante, a parte-exequente peticionou requerendo a extinção do processo pela desistência, ante a “dificuldade no recebimento do crédito e o fato de a execução ter se tornado deserta”, sem fixação de honorários contra os exequentes (Id. 172581297), havendo concordância pelo executado (Id. 172582466).

É o relato do necessário. Decide-se.

Estabelece o art. 485, inciso VIII, do CPC, pela não resolução do mérito quando o Juízo homologar a desistência do processo, hipótese que se coaduna ao caso em tela.

Lado outro, depara-se com litígio entre os advogados quanto aos honorários advocatícios de sucumbência fixados quando do recebimento da petição inicial, nos termos do art. 827,
caput
, do CPC.

Sobre este ponto, algum comentário deve ser feito.

Os honorários advocatícios fixados nos termos do art. 827,
caput
, do CPC, possuem caráter provisório, sendo suscetíveis à modificação durante o trâmite processual e confirmação/substituição daqueles fixados em sentença. Neste sentido, segue julgado do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL. PROVISORIEDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. HONORÁRIOS INICIAIS. INSUBSISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 2. A jurisprudência sedimentada do STJ orienta que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem
caráter provisional e podem ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos posteriormente, fixando-se a sucumbência definitiva somente ao final do processo
. 3. Ao receber a inicial da execução, o juiz arbitra honorários apenas provisoriamente, para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual (CPC/1973, art. 652-A; CPC/2015, art. 827). [...] Logo,
não se trata de título executivo revestido de definitividade que qualifique direito adquirido e desde logo esteja incorporado ao patrimônio do advogado que patrocina o exequente.
[...] Por esse motivo, "[n]os casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado
ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo
. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" ( AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). 5. O acórdão recorrido julgou em conformidade a jurisprudência do STJ. Incide a Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1773050 MG 2018/0253785-2, Data de Julgamento: 17/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2022)

Ressalta-se que a necessidade de fixar os honorários advocatícios no início do processo decorre da necessidade de se evitar uma eternização de processos para cobrar os honorários fixados.

Além disso, de acordo com julgado do STJ, a relação acessória entre os honorários sucumbenciais e a condenação principal a ser recebida pela parte é determinante para que se reconheça que os honorários, quando houver concorrência com a condenação principal, deverão seguir "a sorte e a natureza" do crédito titularizado pelo vencedor. Segue:

[...] 6 - A despeito disso, é de particular relevância e especificidade a questão relacionada à possibilidade de o crédito decorrente dos honorários advocatícios sucumbenciais preferir o crédito titularizado pela parte vencedora e que foi representada, no processo, ainda que por determinado período, pela sociedade de advogados credora. [...] 8 - De outro lado, não pode o advogado, que atuou na defesa dos interesses da parte vencedora, preferir ao crédito principal por ela obtido porque a relação de acessoriedade entre os honorários sucumbenciais e
a condenação principal a ser recebida pela parte é determinante para que se reconheça que os honorários sucumbenciais, nessa específica hipótese em que há concorrência com a condenação principal, deverão, em verdade, seguir a sorte e a natureza do crédito titularizado pela parte vencedora
. (STJ - REsp: 1890615 SP 2019/0141164-7, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)

No caso dos autos, verifica-se que a parte-exequente não recebeu o seu crédito, ao revés, ajuizou ação de conhecimento de resolução parcial do contrato exequendo para ter seu direito satisfeito, haja vista que todos os requerimentos e soluções propostas nestes autos restaram inexitosos, não alcançando a satisfação do débito exequendo com a aplicação das medidas executivas/coercitivas necessárias.

Demais disso, há contrassenso entre a manutenção da presente execução, que teve seu prosseguimento frustrado, diante da recuperação judicial do executado e impossibilidade de penhora do bem não incluído no patrimônio do executado (conforme fundamentado na decisão de Id. 142724896), e o ajuizamento da ação de resolução do contrato. Isso porque, a fim de ver satisfeito seu direito, o exequente optou pela suspensão da via executiva e pelo ajuizamento de ação de conhecimento consistente na resolução do contrato com reintegração de posse ajuizando o processo distribuído sob n. 1000393-58.2024.8.11.0009.

Em suma, a resolução do litígio, em que pese à ausência de julgamento definitivo, não decorreu - e nem poderia – da presente ação de execução, já que a prática de atos expropriatórios se viu frustrada, impossibilitando o prosseguimento da presente execução.

No que concerne ao acordo entabulado entre as partes juntado ao Id. 163409337, para além de não estar assinado por todas as partes, este não foi apresentado a este juízo para homologação pelas partes e pelos seus respectivos procuradores que de fato os representam neste momento processual.

Porquanto, considerando a acessoriedade e o caráter provisório dos honorários advocatícios, bem como que a presente execução restou frustrada, este juízo entende ser indevido o prosseguimento da presente execução quanto à verba honorária em favor dos pretéritos advogados dos exequentes, especialmente pelo fato de que a parte exequente não ter recebido qualquer valor/bem decorrente da presente ação.

Ante o exposto,
EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, para que produza seus regulares e jurídicos efeitos.

Custas processuais remanescentes pela parte executada, ante o princípio da causalidade.

Deixa-se de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios, revogando aqueles fixados provisoriamente quando do recebimento da inicial.”.

O exame minucioso do conjunto probatório afasta qualquer dúvida quanto à efetiva concretização do acordo extrajudicial.

Em 8 de abril de 2.024, enquanto a apelante ainda figurava como patrona, foi celebrado ajuste extrajudicial para entrega da posse do imóvel rural, sendo irrelevante a ausência de assinatura do exequente Temistocles à época, pois a própria conduta posterior deste, ao afirmar em audiência que os exequentes já estavam na posse da área e já haviam iniciado atividades de plantio, ratifica inequivocamente a existência e execução do acordo.

Ademais, a ata notarial lavrada posteriormente corrobora de maneira objetiva e documental que os exequentes ingressaram e passaram a exercer atos possessórios plenos sobre o imóvel, demonstrando o cumprimento substancial do ajuste. Não há qualquer outro título, sentença ou fundamento jurídico que justifique a posse dos exequentes na propriedade rural.

A cronologia dos fatos revela um padrão lógico e concatenado: após a celebração do acordo, a advogada teve seus poderes revogados (renuncia datada de 19/04/2.024 e assinaturas digitais aos 24/04); aos 25/04/2.024, no processo de resolução parcial do contrato, as partes, já com outros advogados, peticionaram pedindo suspensão sob a alegação de tratativas de acordo; posteriormente, deixaram de recolher preparo recursal, abandonando a ação, e não promoveram qualquer diligência ulterior para retomada formal da execução. Em paralelo, consolidaram a posse da área litigiosa.

Ademais, consta demonstra compra de insumos por Oscar Nunes da Silva aos 09/09/2.024, indicando a Gleba Tapaiuna, Nova Cannã do Norte.

Verifica-se, ademais, que os exequentes, após consolidarem a posse do imóvel, abandonaram a ação de resolução parcial do contrato, inclusive deixando de recolher preparo recursal, fato que reforça a conclusão de que não mais havia litígio real a ser perseguido, já que o objeto do ajuste foi plenamente cumprido.

Nesse cenário, embora se reconheça a validade formal do pedido de desistência da execução, observa-se que ela se revestiu de caráter evidentemente contraditório e ardiloso, pois utilizada como subterfúgio para afastar a obrigação de pagamento dos honorários sucumbenciais devidos à advogada.

O ordenamento jurídico não admite que as partes, após obterem vantagem econômica inequívoca, renunciem formalmente à execução para frustrar direitos do advogado, configurando violação direta ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

Acrescento ainda que houve atuação da advogada ainda em setembro de 2.024, em feito relacionado (ProceComCiv 1026123-72.2024.8.11.0041) o que demonstra a manutenção do vínculo substancial com os exequentes até data muito próxima da formalização da desistência da execução (outubro de 2.024).

Destaca-se que o acordo extrajudicial foi firmado em abril de 2024, enquanto a apelante ainda figurava como patrona dos exequentes, sendo a revogação de seu mandato formalizada apenas em 24/04/2024, data da assinatura eletrônica da renúncia. Este elemento cronológico, somado ao teor inequívoco do depoimento de Temistocles e à comprovação documental da posse, afasta qualquer dúvida sobre o cumprimento substancial do acordo.

Ademais, a tentativa posterior de afastar o direito da advogada, por meio da revogação de mandato e da subsequente desistência da execução, caracteriza conduta contraditória e violação ao princípio da boa-fé objetiva, na medida em que os exequentes já haviam alcançado o resultado econômico pretendido. Reafirmo que não há demonstração de outro título ou causa legítima que justifique a posse consolidada, reforçando a conclusão de que se trata de cumprimento voluntário do ajuste celebrado.

Embora se reconheça a validade formal do pedido de desistência, a análise dos elementos probatórios permite concluir que o crédito exequendo foi quitado na prática. Em razão do reconhecimento da quitação e da efetiva satisfação do crédito, subsiste o direito autônomo da apelante aos honorários sucumbenciais.

Diante do contexto, restou evidenciado que ambas as partes contribuíram para a configuração da desistência, que, embora formalmente apresentada, na verdade se revela “maquiada”, pois decorreu da concretização do acordo de forma extrajudicial, tendo sido instrumentalizada como meio de afastar, de modo indevido, o direito da advogada aos honorários sucumbenciais.

Nesse cenário, em razão de ambos – exequentes e executados- terem concorrido para o desfecho processual, reputo adequado determinar a divisão equitativa dos ônus sucumbenciais entre as partes, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da apelante no percentual de 10% sobre o valor econômico obtido, (R$ 42.000.000,00), a serem suportados em frações iguais pelos exequentes e pelo executado.

Em conclusão, embora se homologue a desistência apresentada, impõe-se reconhecer que houve a quitação do crédito exequendo, pois o núcleo foi cumprido. Consequentemente, subsiste integralmente o direito da apelante aos honorários sucumbenciais.

Por derradeiro, não há falar que os honorários advocatícios deveriam ser destinados ao atual patrono, tendo em vista que o acordo foi celebrado enquanto a apelante ainda exercia regularmente a representação dos exequentes. Ademais, pelo teor do ajuste firmado e pelo alcance prático da execução, observa-se que houve anuência a ação de execução, razão pela qual deve este também responder pela verba honorária fixada.

Conforme dito, as partes se uniram de forma consciente e coordenada para instrumentalizar a revogação do mandato e a desistência da execução e sua concordância pelo executado, como mecanismos fraudulentos para afastar o direito da advogada aos honorários sucumbenciais, apesar de já terem obtido integralmente o resultado econômico pretendido.

Se não bastasse, não deixa dúvida o resultado das ações principais e acessórias envolvendo as partes, descritas no acordo, no sentido de que todas convergiram para o arquivamento e extinção dos feitos, revelando um comportamento processual coordenado e mascarado para formalizar o resultado já previamente ajustado de forma extrajudicial.

Vejamos:

— Na Ação n. 1001367-71.2019.8.11.0009 (execução atual), houve pedido de desistência formulado pelos exequentes, com concordância expressa da parte executada.

— Na Ação n. 1000393-58.2024.8.11.0009 (rescisão contratual), foi apresentado pedido de suspensão para tratativas de acordo, o qual foi deferido, e, em seguida, houve abandono do pagamento do preparo recursal, culminando na extinção do processo.

— No Recurso de Agravo Interno (RAI) n. 1030502-19.2023.8.11.0000, foi formalizado pedido de desistência.

— No RAI n. 1000035-23.2024.8.11.0000, restou declarado prejudicado em razão da sentença que acolheu a desistência e julgou extinta a execução.

— Por fim, no RAI n. 102439-05.2023.8.11.0000, relativo à recuperação judicial, foi reconhecida a perda de objeto.

Esse conjunto de medidas evidencia, de forma inequívoca, que a finalidade última de todas as ações, recursos e incidentes processuais foi a consolidação do acordo extrajudicial, o qual resultou na efetiva satisfação do crédito exequendo. Tal contexto demonstra que as partes agiram em convergência deliberada para, sob o manto formal de desistências e extinções processuais, ocultar a materialização do ajuste e, sobretudo, tentar afastar indevidamente o direito da advogada aos honorários sucumbenciais.

Por oportuno, afasto a condenação das partes por litigância de má-fé, pois os termos definidos para a divisão do pagamento dos honorários advocatícios já alcançam a finalidade reparatória e sancionatória almejada, de modo que eventual cumulação configuraria indevido
bis in idem
.

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para, embora mantendo a desistência da ação, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da apelante no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido pelas partes (estimado em R$ 42.000.000,00), determinando sua divisão proporcional entre os exequentes e o executado, mantendo as custas na forma fixada pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025